Tribunal: TJBA
Processo: 8054721-71.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8054721-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: BRUNO BORGES FRANCA e outros (4)

Advogado(s)
:
ADRIELE SANTOS ROCHA SA, EDUARDO BARRETTO CHAVES, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, ADERBAL DE ALMEIDA NETO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO “EL PATRON”.
SUPOSTA
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. MILÍCIA. RECEPTAÇÃO DE CARGAS ROUBADAS. AGIOTAGEM. EXTORSÃO. LAVAGEM DE CAPITAIS. EXPLORAÇÃO DO JOGO DO BICHO. PACIENTE INDICADO COMO UM DOS PRINCIPAIS OPERADORES FINANCEIROS DA SÚCIA. DIVERSAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS VULTOSAS E SUSPEITAS. ASSESSOR PARLAMENTAR. HOMEM DE CONFIANÇA DO SUPOSTO LÍDER, COM CARGO DE CONFIANÇA NO GABINETE PARLAMENTAR DESTE. RELAÇÃO PRÓXIMA COM O BRAÇO ARMADO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COMPOSTO POR POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM DESVIO DE FUNÇÃO.
DIVERSAS TESES DEFENSIVAS
JÁ APRECIADAS E REFUTADAS EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO
S
EM FAVOR DO PACIENTE
E DE OUTROS CORRÉUS
.
TESE DE EXCESSO DE PRAZO.
AÇÃO PENAL COMPLEXA, COM 15 RÉUS, MULTIPLICIDADE DE DEFENSORES E DE CRIMES. MEDIDAS CAUTELARES CONEXAS E VARIADOS PEDIDOS DE LIBERDADE PROVISÓRIA INCIDENTAIS.
AUDIÊNCIA JÁ INICIADA.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA
DO JUÍZO DE ORIGEM. NUMEROSOS DESPACHOS.
EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO.
TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE O JUÍZO REABRIR A INSTRUÇÃO APÓS O CUMPRIMENTO DAS DILIGÊNCIAS DEFENSIVAS. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO JÁ PRODUZIDO DURANTE A INSTRUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITES DA COGNIÇÃO ESTREITA DO
WRIT
.

HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar,
impetrado pelos advogados ADRIELE SANTOS ROCHA SA
(
OAB/BA 67472
),
EDUARDO BARRETTO CHAVES
(
OAB/BA 46815
),
FLAVIO COSTA DE ALMEIDA
(
OAB/BA 24391
) e
ADERBAL DE ALMEIDA NETO
(
OAB/BA 55314
),
em favor do Paciente
BRUNO BORGES FRANÇA
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO
DA VARA CRIMINAL E CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há algumas questões em discussão:
(i)
definir se houve cerceamento de Defesa, em virtude de a audiência não ter sido suspensa;
(ii)
avaliar se há excesso de prazo da medida extrema;
(iii)
perquirir se as provas já produzidas durante a instrução afastam os indícios de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em relação à tese de cerceamento de Defesa, deduzida através do presente
writ
, faz-se imprescindível registrar que
o

Acórdão proferido no HC de n.º 8034809-88.2025.8.05.0000 afirmou, de forma expressa, que, “
l
evando em consideração que houve redesignação da audiência de instrução ‘
para os dias 23, 24 e 25 de setembro de 2025, às 08 horas e 30 minutos
’, não se faz necessário, por ora, suspender tal audiência, pois é possível que a Autoridade Impetrada profira nova decisão

devidamente fundamentada em tempo hábil
”,
e que, “
i
nclusive, na hipótese de haver o deferimento superveniente de alguma das diligências probatórias requeridas, o cumprimento desta(s)

não precisa ocorrer antes do início da audiência de instrução, podendo se efetivar(em) em paralelo, bastando que seja resguardada a possibilidade de se reabrir a audiência, após o retorno de eventual diligência que venha a ser deferida, caso o resultado desta(s)

demonstre a imprescindibilidade da reabertura da assentada para o deslinde do feito”
(TJBA, HC 8034809-88.2025.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal - 2ª Turma, Relator Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Julgado em 9/9/2025).
Nessa esteira, o Juízo Impetrado proferiu, em obediência ao quanto decidido no HC de nº 8034809-88.2025.8.05.0000, nova decisão, de forma tempestiva, isto é, no dia 15/9/2025, de sorte que não há que se falar em suspensão da audiência,
nem em cerceamento de Defesa.

4.
Como bem afirmou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, “
a alegação de cerceamento parte do fato de o juízo manter as audiências enquanto diligências externas (ofícios) seguiam em andamento”,
contudo,
“tal quadro não configura, por si, violação ao art. 5º, LV, da CF
”, pois “
o magistrado dirige a instrução e pode ordenar, indeferir ou escalonar atos probatórios (art. 156 e correlatos do CPP), desde que fundamente e não impeça a produção pertinente”,
sendo certo que, “
na situação dos autos: as diligências foram determinadas; a realização de audiência não impede o subsequente aproveitamento das respostas que cheguem aos autos; inexiste demonstração de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief, art. 563 do CPP)”.

5.
D
a análise dos autos n.º
8029305-26.2023.8.05.0080
,
verifica-se
tratar-se de ação penal deflagrada após a Operação Policial “El Patrón”, contra 15 (quinze) acusados,
na qual se apura a materialidade e autoria de
diversos crimes, relacionados a uma
possível organização criminosa atuante na cidade de Feira de Santana e adjacências, cujos integrantes
foram
denunciados pela prática de extorsão, agiotagem, jogo do bicho, receptação qualificada,
entre
outros delitos.
Houve medidas de busca e apreensão, quebras de sigilo, análises de celulares apreendidos – tudo a explicitar a enorme complexidade do feito.
Nesse contexto,
constata-se ainda que
a
instrução processual
já foi iniciada, e, por conseguinte,
não se verifica desídia por parte do Juízo impetrado na condução d
a ação penal,

a demonstrar a necessidade de relaxamento da custódia do Paciente,
não se podendo atribuir ao Estado o lapso temporal decorrido desde o início da sua segregação cautelar –
é nítido que não houve
inércia
alguma da Autoridade Impetrada.

6.
Nos pontos em que a Defesa pretende revolver o material fático probatório que está sendo produzido ao longo da audiência de instrução, não é possível conhecê-los na via angusta do
habeas
, de cognição estreita, que não admite dilação probatória nem revolvimento fático probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
S

7
.
Habeas Corpus
conhecido
parcialmente e, nessa extensão,

denegad
o
.

Teses de julgamento:

“
A complexidade da ação penal, a pluralidade de réus e a ausência de desídia do Juízo impedem o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, HC 8034809-88.2025.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal - 2ª Turma, Relator Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Julgado em 9/9/2025;
STJ, RHC: 117501 GO 2019/0262959-6, Quinta Turma, Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data de Publicação: DJe 04/10/2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
H
abeas corpus nº 8054721-71.2025.8.05.0000
,
impetrado pelos advogados
ADRIELE SANTOS ROCHA SA
(
OAB/BA 67472
),
EDUARDO BARRETTO CHAVES
(
OAB/BA 46815
),
FLAVIO COSTA DE ALMEIDA
(
OAB/BA 24391
)
e
ADERBAL DE ALMEIDA NETO
(
OAB/BA 55314
),
em favor do Paciente
BRUNO BORGES FRANÇA
,
apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO
DA VARA CRIMINAL E CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
PARCIALMENTE

e,
nessa extensão,

DENEG
AR
a ordem vindicada
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 21 de outubro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06